Tribunal: TJDFT
Processo: 0705192-63.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705192-63.2017.8.07.0014 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDA: ELZA LUCIA SANTOS DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. APLICAÇÃO DO LIMITE LEGAL, POR ANALOGIA, AOS DÉBITOS EM CONTA CORRENTE.DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A demanda envolve a discussão acerca da limitação dos descontos efetuados no salário em decorrência de contratos de empréstimos contraídos junto a instituições financeiras, seja em relação à consignação em folha de pagamento, seja no que concerne aos débitos em conta corrente. 2. A cláusula que estipula o desconto em conta corrente para pagamento de prestações de contrato de mútuo é, em princípio, lícita, porquanto o correntista obtém melhores condições de pagamento e taxas de juros mais favoráveis por causa da maior garantia de pagamento oferecida. Todavia, os descontos não podem alcançar um patamar que comprometa a subsistência da própria pessoa, sob pena de vulnerar o princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Assim, utilizando-se, por analogia, os diplomas legais que impõem a limitação a trinta por cento (30%) dos descontos em folha dos empréstimos consignados feitos por servidores públicos distritais e federais, deve-se utilizar esse mesmo percentual como teto para os abatimentos autorizados em outras espécies de empréstimos bancários. Precedentes do STJ e do TJDFT. 4. Não restaram configurados os danos morais, pois inexiste culpa ou prática de ato ilícito da instituição financeira, visto que o banco réu somente adotou as condições previstas contratualmente e não pode ser penalizado pela ocorrência de circunstância alheia à sua vontade e inerente à condição de servidor público da autora, considerando que apenas cumpriu a parte que lhe cabia dos contratos 5. Apelos desprovidos. Sentença mantida. Unânime. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos: a) artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, ao concluir pela possibilidade de limitação dos descontos ao patamar de 30% (trinta por cento), mesmo no caso de linha de crédito com desconto em conta corrente (BB Crédito), que permite ao mutuário o alongamento das parcelas vincendas e tem como objetivo a liberação da margem consignável; b) artigos 104, 110, 166, 188 e 884, todos do Código Civil, porque as partes assumiram deveres e obrigações mútuos (o banco viabilizou o empréstimo pessoal e o recorrido deve pagar os valores solicitados), sob pena de restar configurado enriquecimento ilícito. Em relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior e do TJSP. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/DF 25.136). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 52 do CDC, porque tal dispositivo não guarda pertinência temática com a tese recursal. Assim, está autorizada a aplicação do veto contido no enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp 1612607/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 6/5/2019). Acrescente-se que, no tocante ao aludido preceito, bem como em relação aos artigos 104, 110, 166, 188 e 884, todos do CCB, estes não foram apreciados pela turma julgadora, não tendo sido, ainda, opostos embargos de declaração com tal finalidade. Portanto, não tendo sido prequestionados os referidos dispositivos, é inevitável a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no REsp 1811255/PR, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 1o/7/2019. Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) ausência de prequestionamento (AgInt no AREsp 765.957/PR, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 9/9/2019); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 454.348/SP, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJ-e de 28/8/2019). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/DF 25.136). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015